Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706084-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação anulatória, declarou a nulidade dos dispositivos do art. 1o da Resolução no 11/2020 da Adasa que incluíram o inciso VII do art. 3o da Resolução no 14/2011 e os incisos XI e XII, do § 2o do art. 4o da Resolução no 188/2006, por exorbitância do exercício do poder regulamentar, e confirmou a medida liminar deferida. Tais alterações visaram à imputação de novas responsabilidades à COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB para fiscalização e adoção de medidas administrativas contra usuários de serviços de água e esgoto quanto à emissão de efluentes de esgoto sanitário em galerias de águas pluviais, em logradouros públicos ou águas superficiais nas áreas de rede de coleta de esgoto. Defiro o pedido de dilação de prazo (ID 37546398). Confiro às partes o prazo de 20 (vinte) dias para manifestação quanto aos pontos mencionados no despacho de ID 365940255. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator